Tribunal: TJMT
Processo: 1009808-29.2025.8.11.0042
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009808-29.2025.8.11.0042
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Crimes Militares]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DANIEL ALVES DE MOURA E SILVA - CPF: 074.627.724-50 (EXCIPIENTE), PRISCILA KATE ALVES DOS SANTOS PORTO - CPF: 076.770.994-24 (ADVOGADO), HEITOR ALVES DE SOUZA - CPF: 001.106.211-82 (EXCEPTO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO MILITAR DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA (EXCEPTO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ementa.

Direito processual penal militar. Exceção de suspeição. Alegação de impedimento de juiz militar. Improcedência.

I. Caso em exame

1.
Exceção de suspeição e impedimento
suscitada por Capitão Bombeiro contra Tenente-Coronel BM designado como Juiz Militar no Conselho Especial de Justiça, em ação penal que apura suposto crime de homicídio qualificado pelo emprego de asfixia e prevalecendo-se os agentes da situação de serviço (art. 205, § 2ª, incisos III e VI, do Código Penal Militar).

II. Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se configura impedimento ou suspeição o fato de o Juiz Militar ter exercido, à época dos fatos investigados, a função de
Corregedor Adjunto da Corregedoria Geral do CBMMT, com atribuições de supervisão e controle da legalidade de procedimentos investigativos internos, incluindo o Inquérito Policial Militar que originou a ação penal em julgamento.

III. Razões de decidir

3.
As hipóteses de impedimento e suspeição previstas nos
arts
. 37 e 38 do Código de Processo Penal Militar constituem rol taxativo (
numerus

clausus
), não admitindo interpretação extensiva ou aplicação analógica.

4.
Não há prova idônea nos autos que demonstre a participação direta do
excepto
na condução, investigação ou elaboração das peças inquisitoriais, tendo sua atuação se restringido ao acompanhamento administrativo e correcional, nos limites das atribuições inerentes ao cargo de Corregedor-Geral Adjunto.

5.
A mera supervisão administrativa de procedimentos investigativos, sem ingerência na formação do conjunto probatório, não configura hipótese de impedimento ou suspeição prevista no Código de Processo Penal Militar.

IV. Dispositivo e tese

6.
Exceção de suspeição julgada improcedente.

Tese de julgamento:

"O exercício anterior da função de Corregedor Adjunto, com atribuições de supervisão administrativa de procedimentos investigativos, sem participação direta na condução ou elaboração das peças inquisitoriais, não configura causa de impedimento ou suspeição do Juiz Militar designado para compor o Conselho Especial de Justiça."

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPPM,
arts
. 37 e 38; CPM, art. 205, § 2º, III e VI.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-DF - EXS: 760838320038070001 DF 0076083-83.2003.807.0001, Relator.: JERONYMO DE SOUZA, Data de Julgamento: 03/02/2004, Conselho Especial, Data de Publicação: 23/03/2004, DJU
Pág
. 83 Seção: 3

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Cuidam os autos de
Exceção de Suspeição e Impedimento
suscitada pelo
Capitão Bombeiro

Daniel Alves De Moura e Silva
, nos autos da ação penal n.º
1006320-03.2024.8.11.0042
, que apura suposto crime
de
crime
de homicídio qualificado pelo emprego de emprego de asfixia e prevalecendo-se os agentes da situação de serviço
previsto no art. 205, § 2ª, incisos III e VI, do Código Penal Militar.

Sustenta,
o
excipiente, que o
excepto
,
Tenente-Coronel BM
Heitor Alves de Souza,

atual Juiz Militar, que o referido oficial exerceu, à época dos fatos investigados, a função de Corregedor Adjunto da Corregedoria Geral do CBMMT, cargo que ocupou até sua exoneração em 20 de janeiro de 2025, conforme Portaria nº 092/BM-1/2024.

Alega que, no desempenho dessa função, o oficial atuava na
supervisão e controle da legalidade de procedimentos investigativos internos
, inclusive Inquéritos Policiais Militares, o que teria abrangido a fase investigatória que originou a presente ação penal. Assim, sua participação no julgamento, como membro do Conselho Especial de Justiça, violaria o princípio da
imparcialidade do julgador
, configurando hipótese de impedimento nos termos do
art. 252, II, do Código de Processo Penal
, aplicado de forma subsidiária ao processo penal militar diante da ausência de norma específica
(ID. 194584016 - ação penal 1006320-03.2024.8.11.0042)
.

Por sua vez,
o

except
o
, forte nas razões que se veem no ID
.

195382493
- ação penal
de n.
1006320-03.2024.8.11.0042
, rebateu os argumentos aduzidos pela excipiente, oportunidade em que rechaçou as teses aventadas na presente exceção
, sendo os autos remetidos à esta instância superior
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da presente exceção, consoante se infere do parecer colacionado no ID
303238392
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Dispõem os
arts
. 37 e 38 do Código de Processo Penal Militar
acerca dos impedimentos e das hipóteses de suspeição do juiz
que
:

“
Impedimento para exercer a jurisdição

art. 37

O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:

a) como advogado ou defensor, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar de justiça ou perito, tiver funcionado seu cônjuge, ou parente
consangüíneo
ou afim até o terceiro grau inclusive;

b) ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha;

c) tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito,
sôbre
a questão;

d)
êle
próprio ou seu cônjuge, ou parente
consangüíneo
ou afim, até o terceiro grau inclusive,
fôr
parte ou diretamente interessado.

Inexistência de atos

Parágrafo único. Serão considerados inexistentes os atos praticados por juiz impedido, nos
têrmos

dêste
artigo.

Casos de suspeição do juiz

Art. 38. O juiz dar-se-á por suspeito e, se o não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:

a) se
fôr
amigo íntimo ou inimigo de qualquer delas;

b) se
êle
, seu cônjuge, ascendente ou descendente, de um ou de outro, estiver respondendo a processo por fato análogo,
sôbre
cujo caráter criminoso haja controvérsia;

c) se
êle
, seu cônjuge, ou parente,
consangüíneo
ou afim até o segundo grau inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;

d) se
êle
, seu cônjuge, ou parente, a que alude a alínea anterior, sustentar demanda contra qualquer das partes ou tiver sido procurador de qualquer delas;

e) se tiver dado parte oficial do crime;

f) se tiver aconselhado qualquer das partes;

g) se
êle
ou seu cônjuge
fôr
herdeiro presuntivo, donatário ou usufrutuário de bens ou empregador de qualquer das partes;

h) se
fôr
presidente, diretor ou administrador de sociedade interessada no processo;

i) se
fôr
credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes
”
.

O excipiente sustenta, em síntese, que o
Tenente-Coronel BM Heitor Alves de Souza
, designado para compor o Conselho de Julgamento na Ação Penal n.
1006320-03.2024.8.11.0042
, estaria impedido por ter
o oficial atuado na supervisão de procedimentos investigativos internos, inclusive do IPM que deu origem à presente ação penal, o que comprometeria sua imparcialidade como membro do Conselho Especial de Justiça, configurando impedimento nos termos do art. 252, II, do CPP, aplicado subsidiariamente ao processo penal militar.

Com efeito
, a
finalidade do incidente de exceção de suspeição e impedimento
é preservar a imparcialidade e o juiz natural, evitando que o Estado direcione o julgamento mediante a escolha do magistrado. Tais garantias encontram amparo nos princípios constitucionais do
devido processo legal, da imparcialidade e da isonomia processual
.

Examinando detidamente os autos, não se vislumbra prova idônea capaz de demonstrar a alegada parcialidade do
Tenente-Coronel BM Heitor Alves de Souza
.

Isso porque o fato de o
excepto
ter exercido a função de
Corregedor Adjunto
à época em que tramitou o procedimento administrativo relacionado à conduta ora apurada
não configura causa de suspeição ou impedimento
, uma vez
que, conforme evidenciam os documentos constantes dos autos,
não houve participação direta do oficial na condução, investigação ou elaboração das peças inquisitoriais
.
Sua atuação restringiu-se ao
acompanhamento administrativo e correcional
, nos limites
das atribuições inerentes ao cargo de
Corregedor-Geral Adjunto
,
sem qualquer ingerência na formação do conjunto probatório
, razão pela qual
não se verifica a hipótese prevista no art. 37 do Código de Processo Penal Militar
.

Ademais, conforme bem consignado no Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça,
“
os incisos do art. 38 do Código de

Processo Penal Militar elencam as situações em que a imparcialidade do

magistrado se mostra questionável, cujo rol das hipóteses geradoras de

suspeição é de caráter taxativo,
numerus

clausus
, não admitindo

interpretação extensiva, nem abrangência
”
.

Saliente-se que
os fatos expostos pelo excipiente
não se ajustam às hipóteses legais acima delineadas
,
não sendo possível ampliar sua interpretação
, por se tratar de
rol taxativo e de aplicação limitada (
numerus

clausus
)
. A propósito, vale citar o ensinamento de
Fernando da Costa Tourinho Filho
, conforme transcrição a seguir,
ipsis litteris
.

“A exceção de suspeição, como já o disse o Des. José Duarte, não se funda em razões arbitrárias ou motivos extralegais. A matéria é de Direito estrito e somente podem ser invocadas as hipóteses previstas em lei.”
(“
Processo Penal
”, São Paulo: Saraiva, 1986, v. 2, p. 476).

Dessa forma,
as alegações do excipiente carecem de substrato fático e probatório
que justifiquem o acolhimento da exceção.

Nesse sentido
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ DA CAUSA - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 38 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - ROL TAXATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO - NÃO-CONHECIMENTO DA EXCEÇÃO. - IMPÕE-SE O NÃO-CONHECIMENTO DA PRESENTE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, SUSCITADA EM FACE DE MAGISTRADO DA AUDITORIA MILITAR DE BRASÍLIA, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES EXPRESSAMENTE ELENCADAS NO ART. 38 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, TRATANDO-SE DE ROL TAXATIVO QUE NESTE CASO NÃO ADMITE AMPLIAÇÃO.
(TJ-DF - EXS: 760838320038070001 DF 0076083-83.2003.807.0001, Relator.: JERONYMO DE SOUZA, Data de Julgamento: 03/02/2004, Conselho Especial, Data de Publicação: 23/03/2004, DJU
Pág
. 83 Seção: 3)

Assim, inexistindo prova concreta da parcialidade do membro do Conselho de Justiça,
julgo improcedente
a presente Exceção de Suspeição e Impedimento
,
mantendo hígida a composição do Conselho de Julgamento da Ação Penal n.
1006320-03.2024.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025